Tribunal: TJDFT
Processo: 0701799-92.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701799-92.2019.8.07.0004 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Gesi Lustosa Filho Embargados: Cleone Morais da Silva Flávia Fernanda de Jesus Silva D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Gesi Lustosa Filho (Id. 18801609) contra o acórdão (Id. 18550274) que deu provimento ao recurso manejado pelos ora embargados. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 28 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator